Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. A questão suscitada pelo embargante foi examinada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.
2. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.